Tribunal: TJDFT
Processo: 0714585-12.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONDOMÍNIO. SUBCONDOMÍNIO. MODALIDADE. PREVISÃO LEGAL. AUSÊNCIA. ASSEMBLEIA. REGIMENTO INTERNO. AUTONOMIA DE VONTADE. CONVENÇÃO GERAL. ALTERAÇÃO. PEDIDO GENÉRICO. ADMINISTRADORA. PODERES.
1. Há modalidades de condomínios não previstas no Código Civil e na lei de regência por serem fruto da recente construção jurídica, contudo, submetem-se à Convenção Geral e aos demais dispositivos legais previstos, naquilo que couber, especialmente no Código Civil.
2. O subcondomínio é resultado da divisão ocorrida em um condomínio edilício detentor de mais de uma unidade de prédio ou bloco, com a finalidade de otimizar sua estrutura organizacional diante da existência de atividades distintas, tais como a residencial e a hoteleira.
3. A deliberação da autonomia de vontade dos condôminos é representada por meio da Convenção, que representa as particularidades do modelo adotado e deve ser observada naquilo que não contraria a lei. A infringência deve ser repelida de modo a preservar suas disposições.
4. O direito de propriedade, enquanto direito fundamental, não é absoluto ou ilimitado e se sujeita ao sistema de freios e contrapesos que o ordenamento jurídico lhe opõe, baseado na própria Constituição Federal, observando-se, acima de tudo, sua função social.
5. O pedido genérico não autoriza revisão ou a anulação do regimento interno.
6. A legislação não autoriza que condomínios exerçam atividade além da residencial, motivo pelo qual os empreendimentos imobiliários necessitam contratar, na forma da lei, uma administradora que cuide da gestão negocial, rateando despesas e distribuindo lucros (Lei no 11.771/2008, art. 24, II, c),
7. Se os poderes conferidos à segunda apelada administradora limitam-se a atos de administração e gestão, excluindo-se deliberações voltadas para alterar cláusulas convencionais, não há razão para associá-la à mesma condição do condomínio.
8. Negou-se provimento ao recurso.